Tribunal: STF
Processo: HC 80703
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL ATRIBUÍDO AO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR HAVER DEIXADO DE DECLARAR, DE
OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE, EM FACE DO ART. 12
DA LEI Nº 9.639/98.
Aplicação, ao caso, do entendimento assentado pela
Primeira Turma no HC nº 80.709, segundo o qual a não-concessão, pelo
STJ, de habeas corpus de ofício, não configura constrangimento
ilegal reparável por meio de habeas corpus impetrado perante o STF.
Habeas corpus não conhecido.